Tribunal: TJDFT
Processo: 0702816-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROGRAMA HABITACIONAL - CODHAB. CESSÃO DE DIREITOS A TERCEIRO. IMÓVEL QUITADO. IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA. RECUSA INDEVIDA DA CODHAB. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação Cível em que se requer a reforma da sentença, para que seja adjudicado compulsoriamente o imóvel localizado na QNO 20, Conjunto 15, Lote 15, Ceilândia/DF, matrícula 57.863 do 6o Ofício de Registro de Imóvel do Distrito Federal em favor do Apelante, bem como outorgada escritura de compra e venda do referido bem em favor deste.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se: (i) o referido imóvel deve ser adjudicado compulsoriamente em favor do Apelante; (ii) deve ser emitida escritura de compra e venda do referido bem em favor deste.
3. A proibição de cessão a terceiros termina com a implementação das condições para a transmissão da propriedade do imóvel em favor da pessoa contemplada, independentemente da anuência da CODHAB.
4. Esta Corte tem admitido, excepcionalmente, o dever da CODHAB em outorgar a Escritura Pública Definitiva de Compra e Venda nas hipóteses em que satisfeitos os requisitos para a transmissão do domínio ao originário comprador.
5. Assiste direito ao cessionário, ora Apelante, à adjudicação do imóvel, pois demonstrada a existência da promessa de compra e venda do imóvel em discussão, a quitação integral do preço, a regular cessão dos direitos aquisitivos e a negativa do promitente vendedor em cumprir a avença outorgando a escritura definitiva do imóvel em favor do cessionário.
6. Recurso conhecido e provido.